Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-27.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006008-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON FERMINO DA SILVA - CPF: 058.152.201-08 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA CONFIRM
ANDO
A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de
fiança
, pois, na hipótese, restou demonstrado que
tem
possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente
.

O
rdem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

defensor público
João Tomaz Neto
, em favor de
Anderson Firmino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara da Comarca de
Juína
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia24 de março de 2022
e mantido em custódia –
até
o deferimento da liminar por este órgão

–
em razão do não pagamento da fiança
arbitrada
, por força
da
decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000635-37.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos
arts
. 308 e 309 do Código Brasileiro de Trânsito e
arts
.
330 e 331 do Código Penal.

Sustenta
o
impetrante que
a autoridade coatora

concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, ou seja, R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), quantia esta que foi reduzida para R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).

Alega que o paciente
permanecia
preso sem motivos, uma vez que decisão judicial que concedeu
a
sua liberdade provisória com fiança
está
fundamentada
na ausência dos
requisitos
legais para a
decretação da prisão cautelar.

Assevera que
a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança
viola o
princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que está impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria.

Anota com base na
Recomendação n. 62/2020
–
que versa sobre a necessidade de contenção da pandemia do coronavírus

– que
a colocação do paciente em liberdade é medida imperativa
.

Salienta que a prisão em comento afronta o princípio da
homogeneidade; esclarecendo
, outrossim, que
,
na espécie
:
“Mostra-se pertinente, portanto
,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais encontram guarida legal no art. 282, II do CPP, tendo em vista o exame minucioso das circunstâncias fáticas reveladas nos autos, principalmente na relação de proporcionalidade e razoabilidade da medida cautelar a ser aplicada com a conduta praticada pelo indiciado...”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
;
alternativamente, caso não reconhecida a ilegalidade no arbitramento da fiança, seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, por aplicação do princípio da homogeneidade ao caso, vez que as futuras penalidades, se aplicadas, jamais ensejarão o cumprimento em regime fechado
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão
vista
no ID
123403994
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no
ID 123576489
, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário
e
destacando

que os autos estavam para cumprimento da decisão que deferiu a liminar.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
123942988
, manifestou-se pela concessão

da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da
sua
impossibilidade

d
e recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade policial e mantida pela
autoridade acoimada de coatora
, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida
.

Isso porque se

depreende
do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado
até o deferimento da liminar por este órgão
,
por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada inicialmente no importe de R$
2.424
,00 (
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais
),
tampouco
no valor reduzido pelo magistrado
no importe de

R$
606,00 (seiscentos e seis reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque
não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que,
no momento, sequer
tem
emprego fixo e renda certa, vivendo apenas de serviços esporádicos.

Nesse contexto,
é de rigor a concessão da
liberdade provisória
do paciente
, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração,
ficou claro que ele
não tem condições quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.
Além do mais,
em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora

apresentou
fundamento idôneo
para não dispensar

o
pagamento da fiança

ao paciente, tal como se infere da decisão reprochada abaixo transcrita:

Vistos,

Trata-se de APF n. 1000635-37.2022.8.11.
0025 lavrados
em face de ANDERSON FERMINO DA SILVA, procedimento em que as partes pugnaram pela concessão de liberdade provisória, o MP acrescentando a aplicação de fiança.

O cenário de flagrante está configurado, já que os policiais perseguiram o custodiado enquanto ele estaria pilotando na contramão e em alta velocidade pelas ruas da cidade, inclusive em canteiros da praça, colocando as pessoas em perigo, sendo preso logo em seguida. Assim, HOMOLOGO a prisão. Sobre a interrupção da perseguição pelos policiais, embora esse ponto não esteja desenhado expressamente nos autos, da dinâmica da
perseguição se pode extrair que os policiais estavam sempre em buscas e obtiveram a informação com terceiros e logo o prenderam. O tempo entre perder de vista o suspeito e logo depois localizá-lo não foi demasiado a demonstrar a interrupção da perseguição, tanto que a jurisprudência permite lapsos de ignorância da localização do perseguido sem que isso desfigure o flagrante.

É o caso.

Sem relatos de abuso estatal, nada a ser deliberado.

Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo B.O n. 2022.79480, pelo depoimento dos policiais que narram o modo como se deu a perseguição do custodiado, bem como pela própria confissão dele, dando conta de que estava pilotando uma motocicleta YBR, vermelha, sem placa, esclarecendo que não tem habilitação e que já respondeu por crime de direção perigosa, bem como que estava há “uns duzentos quilômetros por hora, pulava canteiro, pulava calçada eu
tava
loco e doido”. Embora exagere na velocidade por força de expressão, fato é que sua fala confessa estar em alta velocidade, fazendo manobras perigosas e desobedecendo a ordem de parada dos policiais militares, confessado inclusive que chamou os policiais de VERMES em vídeo que teria gravado.

Embora o comportamento do custodiado pudesse ter colocado em risco a integridade física de terceiras pessoas, não vejo a necessidade de prisão preventiva para o caso
. Embora ele já ostente
antecedentes negativos por crime de trânsito, não se tratando de crime violento me parece que outras medidas cautelares são suficientes, a exemplo da FIANÇA, medida que se justifica pelas próprias circunstâncias acima mencionadas
(a reiteração da conduta + o cenário de risco concreto narrado por ele e pelos policiais durante a perseguição quando ele corre em alta velocidade na contramão, pula canteiros e calçadas), quadro que dialoga com a aparente direção sob a influência de alucinógeno quando ele diz que estava "loco doido”. A proposta defensiva de se aplicar cautelar de proibição/suspensão de CNH não parece muito eficiente ao caso já que ele sequer possui.

Ante o exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado ANDERSON FERMINO DA SILVA, mediante as seguintes condições: a) FIANÇA no importe de 2 salários mínimo, bem como PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR locais onde se sirva bebida alcoólica pelo prazo de 3 meses.
Paga
a fiança, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo se por outro motivo estiver preso, com as condições acima, com as condições acima, lembrando ao custodiado que o descumprimento da proibição acima poderá resultar em sua PRISÃO PREVENTIVA. Por força do artigo 26, do Provimento n. 15 do TJ/MT, os atos e termos da
videoaudiência
dispensam a aposição de assinaturas, podendo ser assinados digitalmente apenas pelo Juiz. Nada mais. Eu, Amanda
Gleisuele
Barbosa
Silverio
, Assessora de Gabinete, digitei.

Dr. Vagner
Dupim
Dias

Juiz de Direito

[...]

Destacamos

Outrossim, d
epreende-se
do

decisum

acima reproduzido que estão ausentes os requisitos
da decretação da
prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que seja
restringida sua
liberdade de locomoção
.

A
liás,
acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.

O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.

(N.U
1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(N
.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o
cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Anderson Firmino da Silva
;

por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal,

sem prejuízo das demais medidas cautelares aplicadas pelo magistrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022